Tribunal: TJSP
Processo: 1077049-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenizatória.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral e testemunhal. Os fatos relevantes estão todos incontroversos, cabendo apenas a aplicação do direito.
2. A parte autora foi retirada do voo por se negar a fechar a gaiola de seu animal de estimação e acomodar sua bagagem de mão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenizatória.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral e testemunhal. Os fatos relevantes estão todos incontroversos, cabendo apenas a aplicação do direito.
2. A parte autora foi retirada do voo por se negar a fechar a gaiola de seu animal de estimação e acomodar sua bagagem de mão no compartimento superior. A própria narrativa da petição inicial indica que a consumidora apresentou comportamento hostil à tripulação quando advertida a cumprir as normas do voo. O comandante tem a prerrogativa de determinar a retirada de passageiro que atente contra a ordem e disciplina do voo. Inteligência do art. 168, I, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ausência de ato ilícito da companhia aérea. Conduta que ocorreu em exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido